Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702213-40.2022.8.07.0019 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SABRINA DE SOUSA JESUS SILVA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 52349634), não conheço da apelação (id 52349628). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,13 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator